Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732583-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA DE MELO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSANA DE MELO VIEIRA (autora) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (réu) – Processo no 0703896-86.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 195837710 do processo referência). Posteriormente, o pedido de parcelamento das custas processuais foi indeferido pela decisão agravada (ID no 199969778 do processo referência). A agravante deve demonstrar, no ato da interposição do recurso, o devido preparo, ou seja, apresentar a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, conforme disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante afirma que deixou “de efetuar o preparo recursal, visto que pleiteia o parcelamento das custas processuais” (ID no 62559363). Todavia, as custas iniciais não devem ser confundidas com o preparo recursal, pois são despesas distintas no processo. No caso em análise, ressalte-se que não há requerimento de concessão da gratuidade de justiça para o agravo de instrumento, nos termos do § 5o, do art. 98, do CPC. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido para o presente agravo de instrumento, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador